Tribunal: TJDFT
Processo: 0728615-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Processo : 0728615-84.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à nomeação de engenheiro civil para avaliar o imóvel penhorado. Os EXECUTADOS/AGRAVANTES requerem a nomeação de corretor de imóveis, por ser o profissional mais adequado para o encargo, pois possui uma visão mais abrangente e especializada do mercado imobiliário. Constata-se nos autos principais (no 0736941-40.2017.8.07.0001 – id. 170572807), que houve a reconsideração do decisum, nos seguintes termos: “[...] determino a substituição do perito apontado no ID 159779599 pela Corretora de Imóveis Gláucia Silva de Lucena, CPF 860.928.551-00, email glaucialwcena@gmail.com, telefones 61 - 98633-1966 e 61 - 3585-4163, a qual possui cadastro ativo junto à corregedoria deste Tribunal, para avaliação do imóvel indicado no ID38458221”. Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo, estando prejudicado o recurso, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.” Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 06 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator